Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730224-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDO: JOÃO CARLOS FONTINELI PRADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. EVIDENTE DIREITO DO AUTOR. ART. 701 DO CPC. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A assunção de dívida suscitada pela apelante não foi aduzida no curso do processo. Cuida-se de inovação recursal: sua análise implica supressão de instância. 2. O art. 321 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. 3. Não apresentada a emenda à inicial conforme a determinação do juiz, a petição inicial deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito (arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do CPC). 4. A prova escrita exigida pela ação monitória deve proporcionar segurança ao magistrado quanto a todos os elementos do crédito, inclusive no que diz respeito a quem é o efetivo devedor. 5. No caso, os documentos apresentados na petição inicial não são suficientes para evidenciar o direito do autor, como determina o art. 701 do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Após, a turma acolheu os embargos de declaração opostos pela recorrente “para acrescer ao acórdão os devidos esclarecimentos, mas sem alteração do resultado”. Tais esclarecimentos foram no sentido de que: “há necessidade de dilação probatória para demonstrar a relação jurídica dos autos, o que se coaduna com o rito do procedimento comum. Logo, diante da extinção do feito por ausência de emenda da petição inicial, não há necessidade de análise da assunção de dívida” (ID 47468515). A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, TJMG e do STJ em relação à interpretação dada aos artigos 700, caput, e 701, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, para o ajuizamento da ação monitória, exige-se apenas prova escrita que revele mera probabilidade do direito do autor e não prova escrita que evidencie o direito do autor. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O apelante sustenta que a documentação indispensável à propositura da ação foi juntada com a petição inicial. Todavia, os documentos não são suficientes para evidenciar o seu direito, conforme determina o art. 701 do CPC: “Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.” – grifou-se. A prova escrita exigida pela ação monitória deve proporcionar segurança ao magistrado quanto a todos os elementos do crédito, inclusive no que diz respeito a quem é o efetivo devedor. No caso, os documentos juntados não atendem o requisito legal. A prova escrita não demonstra a contratação pelo réu dos serviços prestados pelo autor. O cartão de crédito utilizado para o pagamento é de titularidade de Ana C P Fontenele (ID 41984723 – p. 1). Do mesmo modo, o pedido realizado no site da apelante foi em nome de Ana Fontenele (ID 41984723 - p. 4). Ainda, o próprio apelante esclarece que o pagamento foi cancelado porque a titular do cartão não reconheceu a compra. Como se trata de serviço solicitado na internet sem certificado digital, não é possível saber com segurança, com base nos documentos juntados, quem é a pessoa responsável pela contratação. Essa incerteza é ampliada pelo fato de a compra não ter sido reconhecida pela pagadora. Dessa forma, há necessidade de dilação probatória para demonstrar a relação jurídica dos autos, o que se coaduna com o rito do procedimento comum” (ID 43751083). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025